Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-53.2019.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-53.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES - CPF: 063.412.271-16 (EMBARGANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000780-53.2019.8.11.0040

EMBARGANTE: ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES

EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – EXCLUDENTE DE COBERTURA – AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – DOCUMENTO JUNTADO APÓS A CONTESTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – OUTRAS PROVAS ANEXADAS ANTERIORMENTE – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000780-53.2019.8.11.0040

EMBARGANTE: ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES

EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação da ora embargada e, com isso, julgou prejudicado o Recurso Adesivo do ora embargante (id. 85115496).

Este aponta omissão no aresto uma vez que não teve oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo do documento de id. 82404985, que serviu de fundamento para a reforma da sentença.

Diz que é vedada a decisão surpresa e pugna pela anulação do julgamento e remessa dos autos à primeira instância, com determinação de prazo para que se pronuncie sobre o referido documento.

Pleiteia também a aplicação de efeito modificativo, e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 87471984 .

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000780-53.2019.8.11.0040

EMBARGANTE: ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES

EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

Neste caso, é nítida a intenção de modificar o entendimento firmado na Apelação, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos acima mencionados.

A Câmara consignou com clareza que a conduta delituosa do segurado foi a causa direta de sua morte, pois a autora dos disparos foi inclusive absolvida por unanimidade da imputação de crime de homicídio e já havia registrado 20 Boletins de Ocorrência contra ele.

E mais, ainda que a juntada desse documento especificamente, constante no id. 82404985, tenha se dado após a contestação, outros comprovantes atestam essa conduta, tais como o relatório de sindicância que colheu dados detalhados do episódio (id. 82404975), as demais páginas de noticiário que narram a história da autora dos disparos e indicam que a ação foi necessária em legítima defesa, e até mesmo os termos de audiência, que revelam a perseguição que sofreu do segurado (id. 82404972), todos anexados com a contestação.

Desse modo, a questão colocada pelo embargante e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021